Tribunal: TJES
Processo: 0003634-17.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003634-17.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R. F. S.

APELADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA HOSPITAL
E PLANO DE SAÚDE
. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
DANO MORAL .
INOCORRÊNCIA.

1.
“Nos termos do art. 14, § 1º, do CDC, é defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.” (AgInt no AREsp n. 1.750.172/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 12/5/2021.)

2. Não
restando comprovada a falha na prestação de serviços e, tampouco, a ocorrência de qualquer fato capaz de macular direito da personalidade do autor, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003634-17.2020.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

R. F. S.

RECORRIDO
:
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE, CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

MAGISTRADO
:
SAMUEL MIRANDA GON
Ç
ALVES SOARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por Ramon Faustini Scopel, representado por seu genitor, Ronieri Scopel de Souza, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo ora Recorrente na presente “Ação de Indenização por Danos Morais”, ajuizada em face de Casa de Saúde São Bernardo S/A e Fundação Beneficente Rio Doce (Hospital Rio Doce).

O Recorrente alegou, em síntese, que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva por dano decorrente da falha nos serviços prestados pelos Recorridos.

Pois bem.

A
relação estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o atendimento se deu através do plano de saúde
em hospital privado
.

“
Nos termos do art. 14, § 1º, do CDC, é defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.” (AgInt no AREsp n. 1.750.172/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 12/5/2021.)

No caso, e
xtrai-se dos autos,
que, e
m
2
1.01.2020, por volta das 17 horas, os genitores do autor foram informados pela responsável do hotelzinho, que o menor, à época com 1 ano e 5 meses de idade, estava com início de febre.

A criança foi levada pelo genitor para casa, onde foi medicada, conforme orientação fornecida pela pediatra, por telefone.

À noite, foi-lhe ministrada mais uma dose de antitérmico.

Como a febre não baixou, ficando entre 38° e 39º, e, durante a madrugada, a
criança começou a chorar muito,
a mesma foi levada pelos genitores ao
Hospital R
io Doce,
em busca de atendimento médico.

Restou comprovado nos autos, que o Autor chegou ao Hospital Rio Doce
às
04
horas,
na madrugada do dia 22.01.2020.
Foi atendido em triagem às 04 h08min. Às 04h13min, o Autor foi submetido à anamnese de classificação de risco, sendo classificado como verde, ou seja, pouco urgente.

Ao argumento de que esperaram por quase uma hora sem atendimento, período em que o Autor chorava muito e continuava com febre, os genitores do Autor deixaram o Hospital Rio Doce, dirigindo-se ao Hospital Geral de Linhares.

A prova dos autos revela que o Autor
foi atendido
no
Hospital Geral de Linhares
às
04h:57min
, e diagnosticado com amigdalite, sendo-lhe ministrada a medicação injetável para baixar a febre e receitado tratamento com amoxilina
+ clavulanato
e dipirona.

N
o caso, conquanto o Autor alega ter experimentado danos morais, decorrentes da negligência dos Requeridos, que deixaram uma
criança de apenas 1 ano e 5 meses, vulnerável, com febre alta a procura de um atendimento digno
,
não restou comprovada nos autos a falha na prestação de serviços e, tampouco, a ocorrência dos alegados danos morais.

A prova documental juntada aos autos revela que, entre o horário em que o Hospital Requerido fez a anamnese e a classificação do risco como pouco urgente (
04h13min
do dia
22.01.2020
) e o horário em que o paciente foi atendido no Hospital
Geral de Linhares
(
04h57min
do dia
22.01.2020
) decorreram 44 (quarenta e quatro) minutos.

Em pesquisa realizada no google maps, verifiquei que os dois hospitais ficam distantes cerca de 1,6 Km, de forma que, o percurso entre os dois hospitais em questão, se feito de carro, leva aproximadamente 6 (seis) minuto,
e a pé, cerca de 19 (dezenove) minutos.

Assim,
embora não seja possível precisar o tempo de espera pelo atendimento
médico, no Hospital Rio Doce,
é certo que essa espera não ultrapassou cerca de
3
5
(trinta
e cinco
) minutos,
pois, caso assim não fosse, a criança não teria sido atendida cerca de 44 (quarenta e quatro) minutos mais tarde, em hospital localizado a aproximadamente
1,6 Km
do Hospital Requerido.

Nesse contexto, c
onquanto seja compreensível o desejo dos genitores de que seu filho recebesse um atendimento
médico
imediato,
notadamente porque o mesmo estava com febre desde as 17 horas do dia anterior e os mesmos somente se dirigiram ao hospital às 4 horas da manhã do dia seguinte, o
conjunto probatório dos autos é suficiente para afastar a ocorrência
de
falha na prestação dos serviços,
demora irrazoável ou negligência no atendimento prestado pelo Hospital Requerido.

Por outro lado, não restou comprovado o
dano moral
alegado
.
Não restou comprovada a ocorrência de
qualquer fato capaz de macular
direito da personalidade do Autor, no caso concreto.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)